Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTIO NATA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. ASFIXIA NEONATAL. SEQUELAS. PARALISIA CEREBRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZADO. DANO MORAL AO RECÉM-NASCIDO. DANO MORAL REFLEXO. GENITORA. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente com o conhecimento pleno das enfermidades que acometeram o infante, é que se iniciou o transcurso do prazo quinquenal da prescrição. Trata-se, pois, da aplicação da teoria da actio nata, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e endossada por este Tribunal.
2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
2.1. No caso, presente o nexo de causalidade, porquanto o ente distrital descurou-se de seu dever de prestação de serviço médico, cuja falha no atendimento e inércia na realização do parto foram determinantes para a asfixia neonatal do recém-nascido e outras enfermidades que se seguiram.
3. O dano moral fica caracterizado quando de ofensa a direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada.
3.1. No caso, são incontroversas as enfermidades que afligem o infante. Do mesmo modo, é notória a gravidade de tais doenças, visto que o acompanharão por toda a vida, trazendo-lhe severas dificuldades no dia a dia. Nesse cenário, diferente do arguido pelo Distrito Federal, não se afigura desproporcional o arbitramento na sentença impugnada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois observa a finalidade compensatória, sem olvidar das circunstâncias da causa, inclusive, como dito, da gravidade das enfermidades acometidas à criança.
4. O dano moral reflexo, como o próprio nome sugere, é aquele que atinge a pessoa de forma indireta. Isto é, a lesão ao direito da personalidade, em si considerada, atingiu terceiro. Porém, dada a relação de afetividade e parentesco, acabou por “ricochetear” e também atingir aquele que com ela convive. É, pois, autônomo em relação ao dano da vítima direta do evento danoso, além de independente quanto à natureza do incidente.
4.1. No caso, sobressai que houve violação indireta aos direitos da personalidade da autora, porquanto seu filho, em decorrência de conduta estatal, sofrerá sequelas por toda a vida.
5. Comprovado o ato ilícito e em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de maneira que é devido o pensionamento ao infante, que teve sua integralidade física prejudicada ante o evento danoso, consoante os artigos 949, 950 e 951 do Código Civil.
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelações conhecidas e não providas.